Tribunal: TJES
Processo: 5014322-63.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014322-63.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA

APELADO: RUBENS ZAMBELI

RELATOR(A):

Desembargador Alexandre Puppim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE NÃO EXIGE FORMA LEGAL ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 107 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE UMA DAS PARTES. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. TROCA DE E-MAILS E MENSAGENS DE APLICATIVO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. INCOMPATIBILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO COM A COMPLEXIDADE DOS SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por construtora contra sentença proferida em ação declaratória de validade de negócio jurídico cumulada com cobrança, que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a validade do negócio jurídico de prestação de serviços firmado entre as partes e condenar a requerida ao pagamento de R$ 12.098,20, correspondente ao saldo remanescente devido pelos serviços de despachante imobiliário e regularização documental do "Residencial Apolônio de Carvalho".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato formal assinado afasta a validade do negócio jurídico de prestação de serviços e a obrigação de contraprestação financeira; e (ii) estabelecer se a requerida comprovou o fato extintivo do direito do autor mediante a quitação integral do montante devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, conforme preceitua o art. 107 do Código Civil, inexistindo solenidade legal para a constituição de vínculo obrigacional de prestação de serviços de despachante imobiliário e regularização documental.

4. A ausência de assinatura das partes em instrumento contratual formalizado não obsta o reconhecimento da relação jurídica, cuja existência e termos restaram demonstrados por meio de outros documentos, troca de e-mails e mensagens de aplicativo de celular que atestam a intensa e contínua atuação profissional do autor em benefício e no interesse da empresa requerida.

5. A própria requerida admitiu a contratação verbal do autor e a realização de pagamento parcial no montante de R$ 4.000,00, o que corrobora a existência do vínculo obrigacional.

6. O recibo de pagamento de parcela incontroversa não presume a quitação integral da obrigação ou o ajustamento do preço total do negócio jurídico.

7. A complexidade das providências documentadas nos autos junto à Caixa Econômica Federal, cartórios e órgãos municipais revela-se incompatível com a cifra defensiva, mostrando-se adequado o montante apontado na inicial, amparado em nota fiscal e condizente com a praxe de mercado.

8. Compete à requerida o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante o inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu ao deixar de demonstrar o adimplemento total das obrigações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A validade do contrato de prestação de serviços não depende de forma solene ou instrumento escrito assinado, sendo admissível a comprovação do vínculo obrigacional por e-mails, mensagens eletrônicas e atos de execução.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 107; Código de Processo Civil, inciso I e inciso II do art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível nº 0011200-82.2020.8.16.0001, Rel. Desa. Lenice Bodstein, 11ª Câmara Cível, julgado em 01.08.2022; TJPE, Apelação Cível nº 0032760-09.2016.8.17.2001, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, 6ª Câmara Cível, julgado em 19.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Construtora Arpa e Serviços Ltda. contra a sentença de id.
18038294
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES nos autos da ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c cobrança, ajuizada por Rubens Zambeli em desfavor da ora apelante, na qual o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos para declarar a validade do negócio jurídico de prestação de serviços firmado entre as partes e condenar a requerida ao pagamento de R$ 12.098,20 (doze mil, noventa e oito reais e vinte centavos), com atualização monetária e juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais de id.
18038295
, a apelante sustenta, em síntese, que
a)
a ausência de contrato formal assinado impediria o reconhecimento da obrigação de pagamento nos moldes afirmados pelo autor;
b)
a mera troca de e-mails e mensagens não comprovaria a existência de consenso quanto aos elementos essenciais do negócio jurídico, especialmente objeto, preço e condições de pagamento;
c)
a participação em tratativas preliminares não equivaleria à aceitação tácita de todas as condições propostas pelo apelado;
d)
o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) teria quitado integralmente a obrigação ajustada entre as partes; e
e)
competia ao autor comprovar, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a efetiva prestação dos serviços, a extensão da obrigação e a concordância da apelante com o valor cobrado. Ao final, requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (id.
18038300
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5014322-63.2023.8.08.0024
Apelante:
Construtora Arpa e Serviços Ltda.
Apelado:
Rubens Zambeli
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se deve ser mantida a sentença que declarou a validade do negócio jurídico de prestação de serviços firmado entre as partes e condenou a Construtora Arpa e Serviços Ltda. ao pagamento do valor remanescente devido a Rubens Zambeli, ou se, como pretende a apelante, a ausência de contrato formal assinado e a alegada insuficiência das provas documentais impõem a improcedência dos pedidos autorais.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Apesar das alegações da apelante, a controvérsia instaurada nos autos não reside propriamente na existência de algum vínculo negocial entre as partes, pois a própria apelante, ao contestar a pretensão autoral, admitiu a contratação verbal do apelado e o pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sustentando apenas que tal montante teria quitado integralmente a obrigação assumida.

Considerando que não se trata de ação de execução de título executivo extrajudicial, não há prejuízo na juntada de contrato de prestação de serviço sem a assinatura das partes, porquanto a relação jurídica pode ser provada de outras formas, exatamente como ocorreu nestes autos.

Ademais, como bem destacado pelo juízo
a quo,
o art. 107 do Código Civil estabelece que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir e, tratando-se de prestação de serviços de despachante imobiliário e regularização documental, não há exigência legal de forma solene para a constituição válida do vínculo obrigacional, sendo plenamente admissível a demonstração da contratação por outros meios de prova, notadamente documentos, troca de mensagens e e-mails, atos de execução do ajuste, dentre outros.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra a participação efetiva do apelado em providências de regularização junto à Caixa Econômica Federal, cartórios e órgãos municipais, em benefício da apelante. As trocas de e-mails e mensagens via aplicativo (ids. 24950111 a 24950146, 46357803), de fato, revelam uma intensa e contínua relação profissional. O Autor, agindo como despachante, interage com a Caixa Econômica Federal, com cartórios e com a prefeitura em nome e no interesse da Requerida, tratando especificamente da regularização do "Residencial Apolônio de Carvalho".

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDEPENDENTE. SALDO DEVEDOR . INADIMPLEMENTO. RECONHECIMENTO. C
ONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE NÃO EXIGE FORMA LEGAL ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 107 DO CÓDIGO CIVIL . AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE UMA DAS PARTES. FATO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A VALIDADE DA AVENÇA. ANUÊNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS COMPROVADA MEDIANTE TROCA DE E-MAILS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INICIADAS ANTES DA ASSINATURA UNILATERAL DO CONTRATO . RESILIÇÃO CONTRATUAL PELA CONTRATANTE. INADIMPLEMENTO DAS CONTRAPRESTAÇÕES ATÉ AQUELE MOMENTO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA . DEVEDOR. ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AVISO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA PELA CONTRATANTE . RESILIÇÃO CONTRATUAL QUE NÃO ATENDEU À NOTIFICAÇÃO PREVIA DE 30 DIAS. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 408 DO CÓDIGO CIVIL. MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA . INCIDÊNCIA ESPECÍFICA SOBRE OS VALORES DAS CONTRAPRESTAÇÕES VENCIDAS. REDAÇÃO DA CLÁUSULA 2.1.1 . ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 85, § 11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . INAPLICABILIDADE ANTE O PARCIAL PROVIMENTO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR A INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL SOBRE OS VALORES INERENTES ÀS CONTRAPRESTAÇÕES NÃO PAGAS. 1. Comprovada a prestação dos serviços, reconhece-se exigível o saldo devedor das contraprestações, tendo em vista a não comprovação de seu adimplemento pelo devedor, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil . 2. A multa contratual moratória, no caso concreto, pactuada para incidência específica sobre os valores das contraprestações inadimplidas não deve incidir sobre sanção penal decorrente de inobservância do aviso prévio para resilição contratual, posto que a natureza desta última não é de contraprestação, mas sim de indenização reconhecida inicialmente em Juízo. (TJPR - 11ª Câmara Cível - 0011200-82.2020 .8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA LENICE BODSTEIN - J . 01.08.2022) (TJ-PR - APL: 00112008220208160001 Curitiba 0011200-82.2020 .8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 01/08/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA . CONTRATO TÁCITO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. ADMISSIBILIDADE. PROVAS DOCUMENTAIS . CORRESPONDÊNCIAS ELETRÔNICAS (E-MAILS). CONFISSÃO DA DÍVIDA.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA . PROVIMENTO DO RECURSO. I. O contrato verbal ou tácito é juridicamente válido, desde que demonstrada a relação contratual entre as partes por meio de indícios ou documentos comprobatórios, conforme estabelece o art. 107 do Código Civil . II.
No caso concreto, restou comprovado que a parte recorrente prestou serviços de engenharia à recorrida, havendo obrigação de pagamento de saldo remanescente no valor de R$ 52.228,22, correspondente à parcela não quitada.
III.
As correspondências eletrônicas (e-mails) trocadas entre as partes demonstram a confissão expressa da dívida pela recorrida, circunstância que configura reconhecimento extrajudicial do débito, nos termos do art. 393 do CPC.
IV.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a utilização de e-mails como meio de prova válido para a demonstração da relação contratual e da existência de obrigações pecuniárias, desde que não impugnados pela parte contrária.
V. Diante da robustez do conjunto probatório, a improcedência do pedido na instância originária configura erro de julgamento, impondo-se a reforma da sentença para julgar procedente a ação de cobrança, com a consequente condenação da parte recorrida ao pagamento do montante devido. VI. Recurso a que se dá provimento . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0032760-09.2016.8 .17.2001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 6.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator, da ementa e das notas taquigráficas em anexo, que fazem parte integrante do julgado. Recife, datado e assinado eletronicamente . Márcio Aguiar Desembargador Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00327600920168172001, Relator: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 19/02/2025, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC))

Comprovada está, portanto, a existência de relação jurídica consistente em prestação de serviços entre as partes.

Quanto à tese da apelante de que o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) teria quitado integralmente a obrigação, também não encontra suporte probatório suficiente. O comprovante de pagamento demonstra apenas que houve repasse desse valor ao apelado, mas dele não se extrai, com a segurança necessária, que tal pagamento tenha correspondido à quitação plena dos serviços prestados ou que tenha sido ajustado como preço total da contratação. Até porque, como bem delineado pelo magistrado de primeiro grau a
“complexidade dos serviços documentados nos autos é incompatível com a cifra mencionada na contestação. O valor apresentado na inicial, por sua vez, é compatível com a praxe de mercado para os serviços prestados e encontra respaldo na Nota Fiscal de ID 24950313
.”

A apelante, ao alegar fato extintivo do direito do autor, qual seja, a quitação integral da obrigação, atraiu para si o ônus probatório correspondente, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Não obstante, deve ser mantido o abatimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) já pago pela Apelante, a fim de evitar enriquecimento sem causa, nos termos da r. sentença vergastada.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Assim, por todo o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

É como voto.